Tribunal: TJSP
Processo: 2140833-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVADOS QUE COMPROVARAM A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM DEMANDA DECLARATÓRIA PROMOVIDA PELOS AGRAVANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de urgência. Manutenção. Os agravados comprovaram a aquisição do domínio imobiliário após a consolidação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVADOS QUE COMPROVARAM A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM DEMANDA DECLARATÓRIA PROMOVIDA PELOS AGRAVANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Tutela provisória de urgência. Manutenção. Os agravados comprovaram a aquisição do domínio imobiliário após a consolidação da propriedade pela instituição bancária. Direito à posse do bem. Por outro lado, não houve deferimento da tutela de urgência na demanda declaratória promovida pelos agravantes.
Recurso não provido.